Tribunal: TJPA
Processo: 0030336-20.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030336-20.2019.8.14.0401

APELANTE: JOSE RENAN DOS SANTOS ESPINOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo -
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
–
1)

PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelo auto de apreensão, descrevendo os bens subtraídos das 04 vítimas, encontrados, em posse dos acusados, bem como pela prova oral carreada com oitiva em juízo das testemunhas, sendo detalhados, coerentes e harmônicos.
2
) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO CONHECIDO.
Inadequação da via eleita, pois deveria ter sido trazido a Corte por meio de
Habeas Corpus.
3)

REDUÇÃO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, atrelada às particularidades do caso concreto, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).
4) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – PRETENSÃO AFASTADA.
Quantum
final estipulado justifica a manutenção do regime fechado, nos termos do que estabelece o art. 33, §2º,
“a”
, e §3º, ambos do Código Penal.
5) RECURSO CONHECIDO EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ RENAN DOS SANTOS ESPINOSA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes em continuidade delitiva, previsto no
art. 157, §2º, II, c/c art. 71, ambos do CP
, cominando
a pena de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
em regime fechado e 72 (setenta e dois) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, a defesa
pleiteou pela
absolvição do apelante, por negativa de autoria, com a devida aplicação do
in dubio pro reo
.

Requereu ainda, revogação da prisão do apelante.

Subsidiariamente, sustentou o redimensionamento da pena base ao mínimo legal, com a consequente alteração do regime inicial para cumprimento da reprimenda, para o regime aberto.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta superior instância, pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório. À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Consta do inquérito policial no 00014/2019.100321-0, que no dia 17 de dezembro de 2019, por volta das 06h00m, os denunciados, em unidade de desígnios se reuniram com o objetivo de praticar diversos roubos na cidade, em locais diferentes. De acordo com as investigações e após a divisão de tarefas coube ao denunciado EMANUEL NAZARENO DE OLIVEIRA LISBOA a condução da motocicleta utilizada durante as ações criminosas, enquanto a JOSE RENAN DOS SANTOS ESPINOSA cabia a abordagem e subtração dos objetos das vítimas e subtraía. E para o êxito da empreitada criminosa mediante violência e ameaça simulando portar arma de fogo. Segundo apurado, na manhã do dia 17 de dezembro de 2019, os denunciados praticaram 04 (quatro) roubos, em locais distintos da cidade, tendo como vítimas MARIA DO SOCORRO FORTES DOS SANTOS, LAYANE DA COSTA TENÓRIO, ELIANE ALMEIDA CALDAS e ANA SUELY FARIAS DE LIMA.

Ao que se apurou a vítima MARIA DO SOCORRO FORTES DOS SANTOS, por volta das 07h:00m caminhava em via pública, na Passagem Comissário, Bairro da Terra Firme, quando de súbito, os denunciados a puxaram por trás, lançaram-na ao solo. Em seguida o denunciado JOSÉ RENAN DOS SANTOS ESPINOSA deu-lhe um "pisáo" e puxou sua bolsa, contendo um aparelho celular da Marca Samsung, modelo A7, preto, documentos pessoais e a quantia aproximada de R$800,00 (Oitocentos Reais).

Ato contínuo, os denunciados empreenderam fuga na motocicleta e fizeram uma nova vítima. Desta feita foi LAYANE DA COSTA TENÓRIO, que caminhava na Av. José Bonifácio, quando os denunciados anunciaram o assalto, mandaram a vítima ficar quieta e mediante violência e grave ameaça, pois, simulavam portar arma de foqo subtraíram-lhe a mochila, contendo objetos pessoais, documentos, além de certa quantia em dinheiro.

Em sequência, os denunciados, de motocicleta se dirigiram até a Passagem São Sebastião, próximo à Avenida João Paulo II, onde, mediante grave ameaça, pois, simulavam portar arma de fogo subtraíram a bolsa da vítima ELIANE ALMEIDA CALDAS, contendo objetos pessoais. Os denunciados seguiram adiante e na continuação dos roubos seguiram na motocicleta para a Passagem São Sebastião com a Passagem São Pedro, Bairro do Marco, onde, mediante grave ameaça, pois, simulavam portar arma de foqo abordaram a vítima ANA SUELY FARIAS DE LIMA, e subtraíram-lhe a bolsa que continha 01 (um) Aparelho Celular, marca Samsung, J-6, IMEI 1: 358473099569409 e IMEI 2: 358474099569407.

Consta do procedimento investigatório que após os roubos em série empreenderam fuga pela Av. Perimetral e na confluência da travessa Enéas Pinheiro, os denunciados se depararam com uma guarnição de Policiais Militares da ROTAM, que suspeitaram do comportamento dos denunciados, após serem vistos na motocicleta pilotada pelo denunciado EMANUEL NAZARENO, cujo carona era o denunciado JOSE RENAN, que lançou fora alguns objetos: roupas e crachás que tinham sido subtraídos de uma das vítimas.

Os militares procederam a abordagem da moto e submeteram os denunciados à revista pessoal e encontraram com eles diversos pertences subtraídos das demais vítimas, conforme descrição nos termos de exibição e apreensão acostados aos autos [celulares, bolsas, dinheiro etc. fls. 33]. Perante a Autoridade Policial, os denunciados confessaram a autoria dos roubos [fls. 09/10].

Em certidão às fls. 213 no ID 7805066, consta o trânsito em julgado para o denunciado EMANUEL NAZARENO DE OLIVEIRA LISBOA, ocorrido em 18/08/2020.

Após a instrução,
JOSÉ RENAN DOS SANTOS ESPINOSA
foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva, previsto no
art. 157, §2º, II c/c art. 71, ambos do CP.

No mérito, a defesa postulou pela absolvição do recorrente, sob argumento de negativa de autoria, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

Verificam-se nos autos, incontestes a comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo majorado, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, consumado o crime de roubo, no momento que o apelante e seu comparsa, subtraíram pertences das 04 (quatro) vítimas, mediante violência e ameaça, simulando portar arma de fogo, porquanto, houve a efetiva inversão
da posse da
res furtiva
.

Percebe-se que as vítimas relataram de forma detalhada, harmônica e coesa a prática delitiva, reconhecendo, sem qualquer dúvida, o apelante como autor do delito, descrevendo o mesmo
modus operandi
para todas as vítimas, revelando liame entre as condutas,
caracterizadas pela unidade de desígnios e conjugação de esforços destinados ao objetivo comum
.

Acrescente-se que os acusados foram abordados pela polícia, por estarem abandonando objetos em via pública, sendo presos em flagrante, na posse dos bens subtraídos de suas vítimas.

Os depoimentos testemunhais, em juízo, são uníssonos no sentido de afirmar a prática delitiva realizada por dois agentes criminosos, mediante grave ameaça, com simulação de porte de arma de fogo, conforme transcrição descrita no bojo da sentença condenatória:

A vítima ANA SUELY FARIAS CALDAS
disse que: no dia 17/12/19, andava na Passagem São Sebastião, no Marco, por volta das 7:15h, quando foi abordada pelos dois acusados, que estavam em uma moto. O acusado JOSE RENAN, estava na garupa e não usava capacete, desceu da moto e, simulando portar uma arma de fogo, ameaçou a vítima para que esta entregasse sua bolsa e seu celular. Posteriormente, a vítima se dirigiu à Delegacia onde recuperou seu celular e fez o reconhecimento dos acusados.

Por sua vez,
a vítima LAYANE DA COSTA TENÓRIO
, declarou que: foi abordada pelos acusados, que estavam em uma moto, na Av José Bonifácio, próximo ao Pão de Santo Antônio, por volta de 07:00h. Os réus, mediante ameaça e simulando arma de fogo, subtraíram sua mochila. Posteriormente, a vítima se dirigiu à delegacia onde recuperou seus bens e realizou o reconhecimento dos acusados.

A
vítima ELAINE ALMEIDA CALDAS
, informou que: andava pela Passagem São Sebastião, próximo à Avenida João Paulo II, por volta das 7:20h, quando foi surpreendida pelos acusados que, mediante ameaça e simulando portar arma de fogo, exigiram seus bens. Que o acusado JOSÉ RENAN desceu da garupa da moto, revistou e levou sua bolsa. Posteriormente, foi até a Delegacia, recuperou seus bens e reconheceu os acusados.

As testemunhas SIDCLEI FIGUEIREDO DE ABREU e GERALDO BERNARDINO DOS SANTOS
, policiais militares, afirmaram que, no dia do fato, estavam em ronda ostensiva pela Av. Perimetral, quando avistaram os réus abandonando objetos em via pública, comportamento que chamou a atenção e, por isso, realizaram a abordagem e a revista de ambos. Na ocasião, encontraram com eles bens e documentos pertencentes às vítimas dentre os quais: I bolsa, 2 aparelhos celulares, I mochila, frascos de perfume, I crachá e certa quantia em dinheiro. Não foi apreendida nenhuma arma de fogo com os agentes. Quando de sua detenção, os acusados admitiram que os objetos eram produto de roubo.

Nesse diapasão, ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados aos autos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas do apelante, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
JOSÉ RENAN DOS SANTOS ESPINOSA

pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva, previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 71, ambos do CPB.

Por fim, o pleito para revogação da prisão preventiva
,
resta prejudicado,
em razão da inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior, por meio
de Habeas Corpus
, não merecendo ser conhecido o apelo, nesse ponto.

Consoante consta na sentença guerreada, o juízo
a quo
negou ao ora apelante a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso, por entender presentes os fundamentos que justificaram sua prisão cautelar, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, com o intuito de se evitar a reiteração delitiva, destacando o
modus operandi
para a prática delitiva, revelador de periculosidade concreta, pois praticaram reiterados crimes de roubo em via pública, durante o dia, horário de grande movimentação de pessoas para seus locais de trabalho, o que afasta a hipótese de flagrante ilegalidade, disposta no art. 654, §2º, do CPP a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Portanto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

A defesa insurge-se, por fim, contra a dosimetria aplicada, sustentando redução da pena base ao patamar mínimo legal do delito em apreço, argumentando fundamentação genérica e inidônea no édito condenatório.

Inicialmente, assevero, que a
individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador
e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível sua
revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade,
diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa, sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Pois bem, observo que a sentença condenatória proferida nos autos, não afronta aos princípios da legalidade e da individualização da pena, sendo a dosimetria examinada em separado, para cada um dos denunciados, e obedecendo aos parâmetros legais determinados para o delito em apreço.

Com efeito, verifico não merecer reparos os fundamentos utilizados pelo juízo de origem em relação à valoração negativa da
culpabilidade,
denotando maior ousadia na conduta do apelante, que praticava o crime em via pública, à luz do dia (manhã), o que denota maior grau de reprovabilidade da conduta delituosa.

Portanto, depreende-se correta a exasperação da pena basilar, em patamar acima da sanção corporal de piso, em razão de fundamentação idônea e suficiente quanto ao vetor da culpabilidade, afigurando-se justa e adequada a pena base n
o patamar estabelecido pelo juízo de origem, fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo
quantum
definitivo estipulado no
decisum
, no montante de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa, reprimenda alcançada após o reconhecimento da agravante da reincidência na segunda etapa da dosimetria, e pela aplicação das majorantes pelo concurso de pessoas e pela continuidade delitiva na fase derradeira.

Em observância ao quantum final e definitivo, preservo o regime fechado para início de cumprimento da reprimenda, disposto no art. 33, §2º, “a”, e §3º, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE O RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 19/02/2024